Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702108-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS E DAS AGUAS PLUVIAIS DA REGIAO INTEGRADA DO DISTRITO FEDERAL E GOIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 80044952 do processo n. 0741689-13.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de despejo ajuizada pela agravante contra a agravada, deferiu a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, porém determinou que a caução prestada pela autora não poderá ser substituída por parte do valor dos alugueis em atraso. Em suas razões recursais (ID 22649062), aduz a agravante que a caução em dinheiro correspondente 3 (três) meses de aluguel equivale à quantia de R$45.262,65 (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Narra que possui crédito com a agravada no montante de R$415.793,91 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), proveniente do inadimplemento de aluguéis e acessórios da locação desde janeiro de 2019, sendo que tais valores já são perseguidos nos autos da ação de execução n. 0724947-10.2020.8.070001. Sustenta, desse modo, que o valor da dívida da agravada é muito superior a 3 (três) vezes o valor do aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito da caução em dinheiro no valor de R$45.262,65 (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), sob pena de configurar, com o devido respeito, exigência desproporcional para garantir eventual prejuízo daquela que é devedora da prestadora da caução em valor quase dez vezes superior a tal caucionamento. Defendem que a caução na ação de despejo tem a finalidade de garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um mínimo patamar reparatório em caso de acolhimento de suas razões. Alegam inexistir imposição legal para que a caução em comento seja efetuada em dinheiro. Colacionam precedentes deste e. Tribunal de Justiça em pretenso amparo a sua tese, admitindo o caucionamento com o crédito correspondente aos aluguéis e encargos não pagos, em atenção ao princípio da razoabilidade e com o objetivo de conferir coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. Discorrem acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar ao Juízo de origem a reforma da decisão no sentido de determinar a substituição da caução por parte equivalente do crédito locatício que a agravante possui com a agravada”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 22649063 e 22649064). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Acerca da liminar de despejo, tem-se que nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. No caso em análise, a locadora pleiteia a antecipação da tutela recursal para obter a liminar de despejo com fundamento no inciso IX do referido dispositivo legal (falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37). Quanto à insurgência contra a exigência de que a caução seja prestada em dinheiro, a agravante argumenta, em suma, que o valor da dívida da agravada (R$415.793,91) supera em muito a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro (em quantia equivalente a R$45.262,65) para o deferimento da liminar de despejo. Verifica-se, de início, que o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 não determina que a caução seja efetuada mediante depósito em dinheiro, apenas dispondo que seja prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, o locador dispõe da faculdade de escolher o bem garantido em Juízo, desde que possua valor mínimo de 3 (três) meses de aluguel. Desse modo, o oferecimento do valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista atender à finalidade legal de contracautela. A propósito, recentemente esta e. 2a Turma Cível destacou que “é possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No que tange ao segundo requisito, observa-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo recai na demora da retomada do imóvel locado, diante da falta de garantias contratuais. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para admitir a prestação de caução equivalente aos créditos dos aluguéis em atraso limitada ao montante correspondente a 3 (três) meses de aluguel. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora